Tribunal: TJMT
Processo: 1024085-34.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1024085-34.2017.8.11.0041 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
APELANTES: IARA SOARES DOS SANTOS
TELEMAR NORTE LESTE S.A.
APELADAS: AS MESMAS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Recursos de Apelações Cíveis interpostos por IARA SOARES DOS SANTOS E TELEMAR NORTE LESTE S.A., de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, em que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato existente entre as partes, determinar o cancelamento definitivo da inscrição nos órgãos de restrição ao crédito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. (Id. 54443953)
A apelante, IARA SOARES DOS SANTOS, em síntese, busca a majoração da indenização por dano moral sob o argumento de que o valor arbitrado não atendeu nem de longe aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, bem como está fora dos parâmetros da jurisprudência, em casos semelhantes.
Discorda da sentença, quanto ao marco inicial dos juros de mora, entende que deve incidir a partir do ato ilícito (23-02-2015), nos termos do art. 398 do Código Civil, e Sumulas 54 e 43 do STJ.
Ao final, requer o provimento do recurso para majorar a condenação por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, por fim, a aplicação dos juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (23-02-2015). (Id. 54443954).
A apelante, TELEMAR NORTE LESTE S.A. defende, em síntese, a legalidade e regularidade do contrato no 5094633865364 objeto da demanda, bem como a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, tendo em vista sua inadimplência. Restou comprovado nos autos a titularidade do contrato e a utilização do serviço de telefonia, não podendo agora a autora questionar a existência da linha telefônica que ela mesmo solicitou a instalação.
Aduz que deve ser afastada a condenação por dano moral, tendo em vista que a parte autora possuía outras anotações no cadastro de inadimplente e também porque ficou comprovada a regularidade da contratação e cobrança pelos serviços prestados. Caso mantida a condenação, o valor deve ser revisto por se mostrar excessivo.
Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, eventualmente, caso mantida a sentença, que seja reduzido o valor da indenização. (Id. 54443956).
Apresentada contrarrazões. (Id. 54443961).
É o necessário
Decido.
Consta dos autos que a autora/apelante, IARA SOARES DOS SANTOS, propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, sob o argumento de inclusão do seu nome pela ré na SERASA, por débito inexistente, uma vez que nunca manteve nenhum tipo de contrato com a ré.
A apelada, citada, apresentou contestação e refutou os pedidos da autora/apelante.
A MM. Juíza julgou procedente a ação, com a declaração de inexistência do débito demandado e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral à autora/apelante, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em saber se a condenação deve ser mantida e se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado ao caso.
Cumpre mencionar que é incontroverso nos autos que a autora teve seu nome inscrito no banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito pela requerida/apelante, decorrente de um débito no valor R$ 136,14 (cento e trinta e seis reais e quatorze centavos).
Do exame do caso, verifica-se que a autora/apelante logrou êxito em comprovar a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, e afirmou que não formalizou nenhum contrato com a ré/apelante.
Cabia à ré comprovar a existência da relação jurídica, por se tratar de relação de consumo, e tendo em vista a inversão do ônus da prova, porém, a ré/apelante não apresentou nenhuma prova do contrato que gerou a negativação do nome do autor/apelado, apenas colacionou no bojo da sua contestação e nas razões recursais, telas sistêmicas que nos termos da jurisprudência são insuficientes para comprovar o contrato ou a relação jurídica.
Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA IRREGULAR POR SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO PRODUZIDA, ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA PARTE DEMANDANTE OU DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA COMPROVANDO A SOLICITAÇÁO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Se a parte autora nega a existência da relação contratual (serviço telefônico) e, por consequência, o débito apontado, impunha-se à ré, a teor do art. 373, II, do CPC, e art. 14, par. 3o, do CDC, provar a existência da relação jurídica. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento assinado ou gravação telefônica do atendimento pelo Call Center que demonstrasse a adesão da autora ao contrato de prestação de serviço de telefonia, sendo insuficiente para a referida comprovação as telas unilaterais do sistema da ré. Inexistindo nos autos a comprovação de que o débito que ensejou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi contraído efetivamente pela parte autora, presume-se a ocorrência de fraude, já que provavelmente terceiro, munido dos dados pessoais da demandante, realizou a contratação em seu nome. O risco decorrente da atividade desempenhada pela ré, que permite a contratação por Call Center , não pode ser suportado pela parte autora. Contudo, quanto ao dano moral, embora seja a inscrição negativa do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ilícita, havia inscrição anterior, conforme documento da fl. 43, cuja irregularidade não foi demonstrada, motivo por que não faz jus à indenização por danos morais, nos termos da súmula 385 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Recurso Cível No 71008236168, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 29/05/2019)
“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RÉ QUE NÃO ANEXOU DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA. MERAS TELAS DO SISTEMA QUE NÃO INDICAM A CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES QUE SE MOSTRA IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 9.540,00, QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível No 71008427460, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 24/05/2019)
Quanto a ocorrência de dano moral, no caso, é evidente que a restrição ao crédito trouxe prejuízo de ordem moral à autora, pois esta ficou impedida de adquirir produtos a prazo, além de ser exposta à situação vexatória, por uma ação ilícita praticada pela ré.
Quanto ao valor indenizatório, consideradas as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade da falta cometida e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor fixado na sentença de R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequada ao dano sofrido pela autora.
Dessa forma, é o caso de manter o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, por inscrição indevida do nome da autora em cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, a fim de evitar o locupletamento da autora e adequar aos parâmetros adotados por esta e. Câmara em casos semelhantes.
Em caso análogo o STJ já decidiu:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. (...) .2. Esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Em vista de tal circunstância, não se mostra desproporcional a fixação em R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral nas hipóteses de inclusão indevida em órgãos de restrição ao crédito. 3. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 932.477/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016).
Quanto ao marco inicial dos juros de mora, deve ser a partir do evento danoso, isto é da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes,
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA, apenas para determinar que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incida a partir da inscrição indevida no cadastro de inadimplente. DESPROVEJO RECURSO da ré.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora